Tribunal: TJDFT
Processo: 0718508-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718508-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEB NERY CASTELO DE SOUZA AGRAVADO: GOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEB NERY CASTELO DE SOUZA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida em desfavor de GOL CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental (ID 234730756, na origem). A agravante alega que, desde 2018, é beneficiária de um plano de saúde empresarial que cobre internações, consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Durante todo o período contratual manteve o pagamento das mensalidades em dia. No entanto, ao tentar utilizar o plano, foi surpreendida com sua suspensão unilateral pelas requeridas. Afirma que não foi notificada pela administradora do plano nem pela corretora de seguros, sendo surpreendida ao descobrir que seu plano de saúde foi suspenso por falta de pagamento. Relata que as agravadas atuaram de forma ilegal ao cancelar indevidamente o plano e por não repassar os valores pagos, causando inadimplência indevida. Essa falha comprometeu o tratamento da paciente, que sofre de dor crônica grave e necessita urgentemente da reativação do plano. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela determinação de reativação imediata do plano de saúde. Preparo não realizado, agravante beneficiária de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que o pedido de tutela de urgência incidental apresentado pela autora repete os mesmos argumentos e fundamentos já analisados e rejeitados, tanto pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 156581677, na origem, quanto por esta 7a Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720197-60.2023.8.07.0000, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Somente com a comprovação da existência do direito, bem como de provas que comprovem o dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo, será possível a concessão do pedido em caráter liminar. 2. A manutenção do plano de saúde unilateralmente rescindido exige a presença de provas que comprovem a existência de doença ou a necessidade de intervenção cirúrgica imprescindível para o reestabelecimento da saúde do beneficiário. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1742249, 0720197-60.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.) O pedido de tutela de urgência incidental em análise não apresenta qualquer fato novo ou elemento probatório superveniente capaz de modificar o entendimento já firmado por este Tribunal. A insistência nos mesmos argumentos já apreciados e rejeitados configura, em verdade, uma tentativa de rediscutir matéria já preclusa, tanto em relação à decisão interlocutória de primeiro grau quanto ao acórdão transitado em julgado no agravo de instrumento anterior. Assim, em face da preclusão da matéria e da ausência de qualquer fato novo que justifique a reconsideração do entendimento já firmado por este Colegiado, o pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator